Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012279-14.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE CORREIA DA SILVA - CPF: 019.583.171-36 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012279-14.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1° Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Eliane Correia da Silva

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:

Opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 121,10 (cento e vinte e um reais e dez centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada por débito,
no valor de R$ 121,10, disponibilização em 21.10.2019
, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, faturas em endereço diverso e relatório de chamadas, os quais foram impugnados pela autora, não demonstram cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de 2 apontamentos preexistentes, em relação ao discutido nestes autos, comandado por Palácio dos móveis e Honda S/A, e inexistem informações a respeito da ilegalidades dos mesmos, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIANE CORREIA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 06/11/1982

CPF: 019.583.171-36

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: PALACIO DOS MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 10/07/2016

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 20842

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 14/09/2016

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/50

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 03/11/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/49

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 04/10/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/48

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 02/09/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/47

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 05/08/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/46

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 07/07/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/45

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 03/06/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/44

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 06/05/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 28/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/43

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 05/04/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/42

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 05/03/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/41

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 04/02/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/40

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 06/01/2019

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/39

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 07/12/2018

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 30/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1629454/38

VALOR: 222,95

DATA INCLUSAO: 05/11/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 14 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.446.383.637-6

21/04/2021 15:34:17-horario de Brasilia-FIM

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Portanto, não restando demonstrado que a anotação preexistente supramencionada era ilegítima, com fundamento pelo estatuído no Enunciado da Súmula 385 do STJ, entendo que a Recorrente não tem direito a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para declarar inexistente

o débito
sub judice,

no valor de R$ 121,10, disponibilização em 21.10.2019.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021